Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701699-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIOMAR SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico “FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO DIREITO”, nos termos da prescrição médica, pois o agravante sofre de “retinopatia diabética proliferativa em olho direito” (CID H35). No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão recorrida. Em 30/09/2022, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede liminar. É o breve relato. DECIDO. Em consulta dos autos principais na 1a instância (0747870-14.2022.8.07.0016), observa-se que, recentemente, em 07/12/2022, foi prolatada sentença naqueles autos, julgando-se parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial. Desta feita, uma vez proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora